Tribunal: TJMT
Processo: 0004446-81.2016.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004446-81.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA DEISE TORINO - CPF: 535.711.009-30 (APELANTE), MARIA DEISE TORINO - CPF: 535.711.009-30 (ADVOGADO), CRISLAINE SILVA FERREIRA - CPF: 032.150.371-65 (ADVOGADO), A.C. PARDAL - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS - EPP - CNPJ: 10.443.183/0001-73 (APELADO), NELSON FREDERICO KUNZE PINTO - CPF: 487.134.301-49 (ADVOGADO), LUZITANA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 14.915.748/0001-29 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA E ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL NÃO CONFIGURADA – FUNDAMENTOS SUFICIENTES À COMPREENSÃO DOS MOTIVOS DE IRRESIGNAÇÃO E DA PRETENSÃO RECURSAL – AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO E DE PRÉVIO AJUSTE DO VALOR DOS HONORÁRIOS –
ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
“A simples repetição dos argumentos elencados na inicial não representa, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação, se o apelo contém os fundamentos de fato e de direito pelos quais a recorrente almeja ver reformada a sentença” (
STJ - 2ª Turma - AgRg nos EDcl no REsp 1310000/MG - Rel. Min. Humberto Martins, julgamento em 16/08/2012).2. Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, deve o julgador se nortear, equitativamente, pela proporcionalidade, de acordo com as circunstâncias dos autos, tais como o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o serviço e, ainda, o valor econômico da questão. Inteligência do art. 20, §4º, do CPC/73 (CPC/15, art. 85, §2º), analogicamente, do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994, e do princípio da razoabilidade. 4. Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, incidem sobre o valor condenatório juros de mora e correção monetária a partir da citação e do arbitramento, respectivamente.

Inteligência do art. 405 do CC, do art. 219 do CPC e da Súmula nº 362/STJ, analogicamente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004446-81.2016.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARIA DEISE TORINO contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de

“
Arbitramento e Cobrança de Honorários Advocatícios c/c Indenização por Danos Morais
”

(Proc. nº 0004446-81.2016.8.11.0041 – Código 1086309), ajuizada pela apelante contra A.C. PARDAL – DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS – EPP e LUZITANA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, julgou o pedido em parte procedente, para condenar as rés, solidariamente, “
ao pagamento de honorários advocatícios contratuais no importe de R$ 1.050,00, a ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
”, em função dos serviços prestados nos autos da ação trabalhista nº 0120400-18.2010.5.23.005, e, quanto às demais cobranças referentes a outros 2 processos, condenou apenas a ré Luzitana a pagar a verba honorária devida à autora, excluindo a corré A.C. Pardal porque ela não foi parte nos demais litígios, tendo arbitrado os honorários contratuais “
referentes às ações trabalhistas nº 0051200-09.2010.5.23.0009,
(...)
, no importe de R$ 5.400,00, e nº 0095400-04.2015.5.23.009,
(...)
, no importe de R$ 3.600,00
”; ainda, proclamou-se a prescrição da pretensão indenizatória por danos morais, e, ao final, entendendo ser cabível fixar ônus sucumbenciais próprios para cada cobrança, condenou as rés a arcarem com as custas processuais e honorários de sucumbência (10% sobre o valor da condenação) no que tange à procedência do pedido referente à 1ª ação trabalhista, e, em relação à condenação atinente à 2ª e 3ª demanda, impôs os ônus de sucumbência à ré Luzitania, incluindo honorários sucumbências (10% sobre o valor da condenação), mas também, em decorrência do acolhimento parcial dos pedidos, condenou a autora ao pagar à ré A.C. Pardal honorários sucumbências fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 76009036 - pág. 74/77).

A apelante alega que é devida a condenação solidária das rés em relação a todos os pedidos deduzidos nos autos, na medida em que são empresas que compõem o mesmo grupo econômico, com mesmos sócios e administrador, tendo, pois, responsabilidade solidária perante terceiros.

Sustenta o desacerto da sentença ao arbitrar os honorários contratuais em montante “
parco, injusto e ínfimo
”, em desprestigio à atividade desenvolvida em nome dos apelados, e também “
desprezando a tabela de honorários advocatícios da OAB/MT, que estipula o mínimo de honorários que a advogada que atua no território do Mato Grosso
”, que, em específico ao patrocínio de causas trabalhistas, prevê o percentual de 30% do valor da causa ou proveito econômico, e não sobre o valor da composição feita nos autos; acrescenta, ainda, que os juros de mora devem incidir desde o inadimplemento da obrigação, e não a partir da citação, indicando como termo inicial a “
data do cumprimento dos acordos judiciais das ações trabalhistas pelas recorridas
”.

Diz que não há falar em prescrição da pretensão indenizatória por danos morais, haja vista que, “
um dia antes de propor a presente ação, teve a sua honra vilipendiada pelos representantes legais da empresa,
(...)
não decorrendo mais de três anos da produção dos danos morais pelas rés
(...)
antes da proposição da presente demanda judicial
”, e afirma que, no que concerne a essa matéria, a dispensa da fase instrutória claramente cerceou o seu direito de defesa, uma vez que não pôde comprovar “
os danos morais que lhe foram causados pelos representantes legais das recorridas, os constrangimentos, os vexames e as humilhações sofridas
”.

Impugna, ainda, a forma de distribuição do ônus sucumbencial, primeiramente “
pelo fato de que ganhou a ação e não houve sucumbência,
(mas, mesmo assim)
, ainda a condenou a pagar custas processuais
”, em desrespeito ao art. 85,
caput
, do CPC, e, depois, porque os honorários sucumbenciais fixados a seu favor no patamar mínimo não remuneram devidamente a sua atividade postulatória nestes autos.

Pede, pois, o provimento do recurso, para seja reconhecida a responsabilidade solidária das rés/apeladas, condenando-as, em conjunto, ao pagamento dos honorários advocatícios contratuais cobrados nos autos, cujo valor arbitrado a esse título na sentença deve ser readequado para corresponder a 30% do valor das respectivas reclamações trabalhistas, a ser acrescido de juros de mora desde o inadimplemento da obrigação; em outra frente, pede seja afastada a declaração de prescrição da pretensão indenizatória, seguida da determinação de retorno dos autos à instância singela para retomada do processo em relação a esse pedido
(cf. Id. nº 76011451).

As apeladas ofertaram as contrarrazões de Id. nº 76011455, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 05 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
repilo a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois é
perfeitamente possível compreender e verificar os motivos pelos quais a ora apelante discorda do desfecho decisório e pretende ver reformada a sentença atacada; a eventual presença de inovação nas razões recursais não aflige propriamente a
dialeticidade recursal, isto é, o ônus de impugnação específica da parte recorrente, e, sim, o duplo grau de jurisdição, ampla defesa e contraditório.

Trata-se de ação de cobrança e arbitramento de honorários advocatícios contratuais, concernentes aos serviços prestados pela autora/apelante às rés/apeladas nos autos da (i) ação trabalhista nº
0120400-18.2010.5.23.0009
, ajuizada contra as rés Luzitana Distribuidora de Bebidas e A.C. Pardal Distribuidora de Bebidas por Amarildo Luís de Aguiar; (ii)
ação trabalhista nº 0051200-09.2010.5.23.0009,
proposta somente contra a ré Luzitana Distribuidora de Bebidas
por João Batista Chaves; (iii) ação trabalhista nº

0095500-04.2010.5.23.0009
, onde também só fez parte do processo a ré Luzitana; segundo a petição inicial, a autora foi contrata para atuar na defesa das rés nas referidas demandas trabalhistas, tendo sido lhe outorgada a competente procuração
ad judicia
pelo sócio-administrador para representá-los naqueles processos, os quais, inclusive, acompanhou diligentemente do começo até o respectivo fim, contudo, na hora de acertar a contraprestação devida, o sócio/representante das empresas/rés simplesmente “
se recusou a assinar o contrato de honorários, mesmo usufruindo dos serviços advocatícios prestados
”, assim como se negou, mais tarde, a pagar o valor que exigiu a título de honorários contratuais, obrigando-a, então, a manejar a presente demanda para receber pelo serviços prestados aos réus, além de ser compensada pelos danos morais sofridos com a conduta desleal de seus contratantes.

Em relação aos honorários advocatícios contratuais, a sentença deu a seguinte solução à questão:

“Como já consignado, os serviços da autora nas três ações trabalhistas são incontroversos, assim como que não houve o respectivo pagamento dos honorários.

Tendo em vista que não há contrato escrito entre as partes, a controvérsia acerca do patrocínio de defesa pela autora em relação à ré A.C. Pardal nas três ações trabalhistas objeto desta ação resolve-se com a análise de referidas defesas.
Ressalta-se que a análise é feita (...) exclusivamente em relação às três ações que são objeto do pedido, tal esclarecimento faz-se necessário tendo em vista que a autora juntou documentos de ações trabalhistas de outros reclamantes, que não são objeto do pedido.

A ação trabalhista nº 0051200-09.2010.5.23.009 foi ajuizada por João Batista Chaves contra Luzitana Distribuidora de Bebidas Ltda (fls. 24/29 e a procuração para a autora desta ação foi outorgada exclusivamente pela ré Luzitana (fl.37), bem como a contestação foi ofertada em nome exclusivamente da ré Luzitana (fls.46/76) e o acordo firmado na ação foi somente entre o reclamante e a ré Luzitana (fls. 104/106 e 11/113).

A ação trabalhista nº 0095400-04.2010.5.23.0009 foi ajuizada por Fernando Leal de Oliveira contra a ré Luzitana Distribuidora (fls.120/130; e a procuração (fl.139), a contestação (fls.143/178) de igual forma foram apresentadas exclusivamente em nome da ré Luzitana Distribuidora e o acordo foi firmado apenas com a ré Luzitana (fls. 244/245.

Portanto, em relação a essas duas ações o pedido é improcedente em relação à ré A.C. Pardal, haja vista que não foi ré e não foi feita qualquer defesa em seu nome pela autora.

Entretanto, a Ação Trabalhista nº 0120400-18.2010.5.23.005 foi ajuizada por Amarildo Luis de Aguiar contra a ré Luzitana e a ré A.C. Pardal, conforme inicial de fls. 257/264. Na audiência realizada na Justiça do Trabalho, consta a presença de preposto das duas rés.

Definida a responsabilidade da ré Luzitana pelo pagamento do serviço realizado pela autora nas três ações, objeto da inicial, e pela ré A.C. Pardal apenas em relação à trabalhista ajuizada por Amarildo Luis de Aguiar, passa-se ao arbitramento dos respectivos honorários, haja vista que as rés impugnam o pedido da autora de honorários equivalentes a 30% do valor das iniciais trabalhistas, aduzindo que os acordos foram firmados em valor muito menor.

Assiste-lhes razão, posto que a defesa da autora em referidas ações trabalhistas foi a apresentação de contestação e a estabulação de acordo, sendo desproporcional condenar as autoras a pagar a título de honorários quase três vezes mais do que foi pago nos acordos firmados.

Portanto, os honorários a serem fixados devem ser calculados no percentual de 30% sobre o valor dos acordos firmados.

(...)

a)

JULGO IMPROCEDENTE o pedido em relação à ré A.C. Pardal Distribuidora de Bebidas referente às ações trabalhistas nºs 0051200-09.2010.5.23.0009, ajuizada por João Batista Chaves; 0095400-04.2015.5.23.009, ajuizada por Fernando Leal de Oliveira e 0120400-18.2010.5.23.005.

a.1) Condeno a autora ao pagamento das custas processuais parciais e honorários de sucumbência, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa em relação ao pedido referente estas duas ações.

b)

JULGO PROCEDENTE o pedido em relação às rés referente à ação trabalhista nº 0120400-18.2010.5.23.005 ajuizada por Amarildo Luis de Aguiar,
condenando-as ao pagamento de honorários advocatícios contratuais no importe de R$ 1.050,00,
a ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

b.1) Condeno-as ao pagamento das custas processuais equivalentes à referida ação e honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

c)

JULGO PROCEDENTE o pedido em relação à ré Luzitana Distribuidora de Bebidas Ltda,
condenando-a ao pagamento dos honorários contratuais
para a autora

referente às ações trabalhistas 0051200-09.2010.5.23.0009, ajuizada por João Batista Chaves, no importe de R$ 5.400,00, e

0095400-04.2015.5.23.009, ajuizada por Fernando Leal de Oliveira, no importe de R$ 3.600,00,
totalizando R$ 9.000,00,
a corrigido monetariamente

pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

c.1) Condeno a ré ao pagamento das custas processuais equivalentes e honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.”

O primeiro ponto a se assentar é o de que a simples circunstância de as empresas/rés

pertencerem ao mesmo grupo econômico não afasta a individualidade patrimonial, operacional e orçamentária de cada uma, não desnatura a personalidade jurídica individual, muito menos implica em responsabilidade concorrente e solidaria em função das obrigações contraídas em função de contrato de prestação de serviço envolvendo relação tipicamente civil.

Portanto, é evidente que a empresa legitimada a responder à pretensão de cobrança dos honorários advocatícios é apenas aquela que usufrui e foi diretamente beneficiada pelo serviço aqui cobrado pela autora, no caso, as duas empresas/rés no que tange ao processo
nº
0120400-18.2010.5.23.0009
, mas somente a ré Luzitania no que diz respeito ao processo
nº 0051200-09.2010.5.23.0009 e nº

0095500-04.2010.5.23.0009
.

Sobre o arbitramento do valor dos honorários contratuais, inexistindo estipulação prévia entre os envolvidos, aplica-se o disposto no art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, que justamente prevê que, “
na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão
”, em outras palavras, a fixação da verba honorária nessas hipóteses deve se dar mediante
apreciação equitativa do julgador, critério de verdade e justiça que deve inspirar a operação intelectual de definição do valor financeiro da atividade profissional realizada pelo advogado.

Inexiste, portanto, baliza prefixada e determinante à definição da verba honorária nessa hipótese, não fazendo sentido lógico-jurídico limitar a verba honorária ao valor do acordo celebrado nos autos em que a advogada atuou, como fez a sentença apelada, eis que não se trata de honorários sucumbenciais, verba acessória e vinculada ao proveito obtido na causa que a originou, e, sim, honorários contratuais, decorrente de específica e autônoma relação jurídica entre cliente e advogada; em contrapartida, diferente do que sustenta a autora/apelante, não há obrigatoriedade de observância do valor recomendado na resolução editada pela OAB, sendo pacífico o entendimento do STJ de que

“
os valores recomendados pela entidade profissional não vinculam o juiz, pois possuem caráter informativo, servindo apenas como parâmetro para o arbitramento dos honorários
”

(STJ - QUARTA TURMA - AgRg no REsp 664.050/RS, Rel. Min. ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, julgado em 14/05/2013, DJe 24/05/2013).

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DEFENSOR DATIVO. TABELA DE HONORÁRIOS DA SECCIONAL DA OAB. NATUREZA INFORMATIVA. NÃO VINCULANTE. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, "os valores recomendados pela entidade profissional não vinculam o juiz, pois possuem caráter informativo, servindo apenas como parâmetro para o arbitramento dos honorários" (AgRg no REsp 664.050/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/05/2013, DJe 24/05/2013). 2. O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado. 3. No entanto, a jurisprudência do STJ caminha no sentido de que, nesses casos, a Tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora, não vinculando o julgador, devendo ser levado em consideração a realidade do caso concreto. Precedentes. 4. Agravo Interno não provido.” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1209432/SC - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 20/09/2018 - DJe 26/09/2018)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. MAJORAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. PERCENTUAL MÍNIMO. TABELA DA SECCIONAL DA OAB. DESVINCULAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na falta de pactuação, os honorários contratuais devem ser fixados em montante compatível com o trabalho realizado, o grau de zelo do profissional e o valor econômico em questão, devendo, sempre que possível, serem observados os valores constantes da tabela de honorários da Seccional da OAB a que alude o art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994. 2. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que os valores recomendados pela entidade profissional não vinculam o juiz, pois possuem caráter informativo, servindo apenas como parâmetro para o arbitramento dos honorários. 3. No caso, a pretensão de majoração da verba honorária demandaria o reexame das circunstâncias fáticas da causa, o que, segundo disposição da Súmula n. 7/STJ, é vedado no âmbito deste Tribunal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 664.050/RS - Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - Julgado em 14/05/2013 - DJe 24/05/2013)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TABELA DA OAB. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DA RESOLUÇÃO. NÃO INCLUSÃO NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. 1. O advogado dativo nomeado na hipótese de não existir Defensoria Pública no local da prestação do serviço faz jus aos honorários fixados pelo juiz, pagos pelo Estado, de acordo com os valores fixados na tabela da OAB. Todavia, a Tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza orientadora, não vinculando o julgador, devendo ser ajustável à realidade fática de cada caso. Precedentes. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem aplicou o disposto no art. 22, § 1º, da Lei n. 8.906/94. Porém, flexibilizou a aplicação do art. 124 da Resolução 03/94 da OAB/SE diante das peculiaridades do caso concreto. Dessa forma, desconstituir tal premissa requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. (...). Agravo regimental improvido.” (STJ - Segunda Turma - AgRg no REsp 1347595/SE - Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS - Julgado em 20/11/2012 - DJe 28/11/2012)

Há, porém, parâmetros a serem observados, devendo o arbitramento do valor dos honorários ser guiado pela recomendação geral contida no
art. 85, §2º, do CPC, isto é, de acordo com os critérios de grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, enfim,
considerando o grau de subjetivismo do caso concreto, como a maior ou menor extensão o trabalho intelectual de apreciação equitativa, apreciando e qualificando o trabalho profissional do advogado, remunerando com justeza o desempenho da atividade postulatória já realizada.

Some-se, ainda, a essa equação, de acordo com o escólio da jurisprudência do STJ, o grau da responsabilidade assumida pelo advogado quando aceitou patrocinar a causa, uma vez que “
o critério para a fixação da verba honorária deve levar em conta, sobretudo, a razoabilidade do seu valor, em face do trabalho profissional advocatício efetivamente prestado, não devendo altear-se a culminâncias desproporcionais e nem ser rebaixado a níveis claramente demeritórios, não sendo determinante para tanto apenas e somente o valor da causa; a remuneração do Advogado há de refletir, também, o nível de sua responsabilidade, não devendo se orientar, somente, pelo número ou pela extensão das peças processuais que elaborar ou apresentar
” (STJ - PRIMEIRA TURMA - AgRg no REsp 1420149/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, julgado em 28/04/2015, DJe 12/05/2015).

Em relação à ação trabalhista
nº
0051200-09.2010.5.23.0009
(João Batista Chaves x Luzitana), a petição inicial foi distribuída em 27/04/2010, atribuindo a causa o valor de
R$ 67.882,25
(cf.
Id. nº 76009015 - pág. 22/27); a atuação processual da autora/advogada começou na audiência de conciliação, datada de 29/06/2010, na sequência, apresentou a contestação devida e, ao representar o interesse da empresa/ré em audiência de instrução, contribuiu para a composição entre as partes, tendo sido celebrado acordo no valor de
R$ 9.000,00
, a ser pago em nove parcelas (cf. Id. nº 76009016 - pág. 35/37), porém, em razão do descumprimento por parte do seu cliente, houve a necessidade de diligenciar para conseguir novo acordo nos autos, dessa vez, no valor
R$ 18.000,00,

este que foi homologado por sentença datada de 15/10/2010 (Id nº 76009017).

Embora a demanda não tenha envolvido matéria de grande complexidade, nem tenha exigido longo período de acompanhamento processual, sendo serviço prestado na mesma comarca em que a autora possui escritório profissional, n
ota-se que a atuação da advogada foi diligente e satisfatória, sendo a responsável pela elaboração da peça contestatória, representação nas audiências e na tratativa com a parte adversária para fins de transação, sendo que,
por intermédio (ou, no mínimo, com a participação) da advogada/autora, a ré Luzitania conseguiu economizar, livrar-se, enfim, ter um proveito econômico, de cerca de
R$
58.882,00
, como se extrai da diferença entre o valor da causa e do 1º acordo celebrado nos autos, margem de vantagem reduzida posteriormente por culpa exclusiva da empresa/ré; sopesando todas essas circunstâncias, incluindo a recomendação da Tabela da OAB em relação à defesa na advocacia trabalhista (
“
30% do benefício econômico pleiteado na demanda
”
- cf. Id.
nº 76009021
- pág. 31), tenho que os honorários
devem ser fixados na importância de
R$ 11.776,40
(onze mil setecentos e setenta e seis reais e quarenta centavos), equivalente a 20% do valor do proveito econômico obtido em favor da empresa/ré no 1º acordo, valor que, a meu ver, remunera com justeza o serviço prestado e é proporcional às demais variantes que devem ser observadas.

Já quanto à ação trabalhista
nº
0095500-04.2010.5.23.0009
(Fernando Leal x Luzitana), vê-se que
a atuação da autora/advogada foi igualmente regular e satisfatória, sendo ela a responsável pela elaboração da peça contestatória, assim como atuou em nome da empresa/ré na audiência de conciliação e, depois, na de instrução, ocasião em que diligenciou para a composição com a parte autora; nessa 2ª hipótese, o tempo de prestação de serviço foi ainda mais curto, menos de 1 mês entre a audiência inaugural e aquela em que o acordo foi celebrado e homologado (
cf. Id. nº 76009019 - pág. 45), sendo c
onquistado à cliente proveito econômico de
R$ 34.483,56
, novamente considerando a diferença entre o valor da causa (
R$ 46.483,56 - cf.
Id nº 76009017 - pág. 5/15) e do acordo (
R$ 12.000,00 - cf.
Id nº 76009019 - pág. 45 e 46), submetendo as particularidades aos critérios acima especificados, tenho como justo e razoável a remunerar o trabalho realizado o valor de
R$ 5.180,00
(cinco mil cento e oitenta reais), aproximadamente 15% do valor do benefício econômico.

Por sua vez, a ação trabalhista
nº
0120400-18.2010.5.23.0009
(Amarildo Luís de Aguiar x Luzitana e A.C. Pardal) também não exigiu maiores esforços da autora/advogada, sendo que já na audiência inicial/conciliação foi celebrado e homologado acordo entre as partes, no valor de R$ 3.500,00 (cf. Id. nº 76009020 - pág. 23 e 24), resultando em um proveito econômico de
R$ 15.364,21
, considerando o valor da causa fixado em R$ 18.864,21 (cf. Id nº 76009020 - pág. 10/17), nesse particular, seguindo as premissas traçadas acima, fixo os honorários em
R$ 1.536,50
(mil quintetos e trinta e seis reais e cinquenta centavos), o que corresponde a aproximados 10% sobre o valor do proveito econômico.

O termo inicial de incidência dos juros de mora é a data da citação, afinal, é evidente que se trata de responsabilidade contratual (CC, art. 405).

É o que diz o eg. STJ:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA . SÚMULA N. 83/STJ. 1. O termo inicial da incidência dos juros de mora na ação de arbitramento de honorários advocatícios é a citação do devedor. Precedentes. 2. É inviável o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta-se em mais de um fundamento, cada um por si só suficiente para mantê-lo, e o recurso não abrange todos. Aplicação da Súmula 283/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AgInt no AREsp 899.774/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO PRECONIZADO POR ESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 3. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o termo a quo da incidência dos juros de mora na ação de arbitramento de honorários advocatícios é a citação do devedor. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. A falta de cotejo analítico impede o acolhimento do apelo, pois não foram demonstradas em quais circunstâncias o caso confrontado e os arestos paradigmas aplicaram diversamente o direito, sobre a mesma situação fática. 5. Agravo regimental não provido.” (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no AREsp 731862 / PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Julgamento, 25/8/2015, DJe 28/8/2015).

E também este eg. TJMT:

“EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO – REJEITADA – CONTRATO PARA ATUAÇÃO PROCESSUAL COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE SUCUMBÊNCIA FAVORÁVEL AO CLIENTE DO PATRONO – DESTITUIÇÃO UNILATERAL DO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO – DIREITO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO DA AÇÃO DE ARBITRAMENTO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos honorários decorrentes de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido. Somente falta interesse de agir quando a demanda não traz qualquer utilidade material ou moral. -Ainda que tenha havido contrato com previsão de recebimento apenas se houvesse sucumbência favorável a seu cliente, o rompimento da avença antes do fim da demanda pelo contratante, impedindo o recebimento dessa remuneração, garante o direito ao profissional de pleitear em juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito do cliente. -Admitida a prestação de serviços advocatícios e não provado o não pagamento, deve a verba honorária contratual ser judicialmente arbitrada em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, levando-se em consideração o disposto no § 2ª da Lei nº. 8.906/94 (EOAB) e § 4º do art. 20, do CPC. - Os juros de mora, incidentes sobre o valor dos honorários advocatícios, arbitrados tem início a partir da citação da ação de arbitramento e a correção monetária a partir da data do arbitramento.” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC nº 0054073-88.2015.8.11.0041, Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, julgado em 31/08/2016, DJe 06/09/2016)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - PARCIAL PROVIMENTO - PRELIMINARES - SENTENÇA EXTRA PETITA, ILEGITIMIDADDE PASSIVA, CARÊNCIA DA AÇÃO - ANALISADAS COM O MÉRITO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL - HONORÁRIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - SENTENÇA REFORMADA PARA ALTERAR O PARÂMETRO FIXADO - REDUÇÃO - JUROS DE MORA - A PARTIR DA CITAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - INPC - ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - MANTIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Rescindido o contrato de forma unilateral e imotivada e sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe. 2. Os juros de mora incidem sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados e ocorrem a partir da citação da ação de arbitramento e a correção monetária pelo INPC desde o arbitramento. 3. Observado o disposto no art. 20, §3º e alíneas, do CPC, mantém-se os honorários de sucumbência arbitrados em 20% (dez por cento) da condenação.” (TJMT - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC nº Ap 156906/2014, Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, julgado em 04/03/2015, DJe 09/03/2015)

Finalmente, no que diz respeito aos danos morais, a MMª. Juíza proclamou a prescrição da pretensão indenizatória, consignado que “
o prazo prescricional é de três anos a partir da ocorrência do evento danoso, no caso, a ausência de pagamento dos honorários pelas rés. Assim, mesmo que se contado o prazo a partir do trânsito em julgado
(das sentenças homologatórias entre março a junho de 2011)
, o prazo trienal escoou
(antes do ajuizamento desta ação em fevereiro de 2016),
estando prescrita
(a pretensão)”.

Não há reparo a ser feito à conclusão sentencial nesse ponto, pois, de fato, o prazo prescricional para pretensão indenizatória/ressarcitória por danos morais é trienal (CC, art. 206 , §3º, V), e, no caso, houve o transcurso de mais de três anos entre o ato lesivo e a procura da tutela jurisdicional, eis que, embora a autora diga agora que os danos morais decorrem não só da recusa do pagamento pelos seus serviços, mas também da forma como a negativa foi manifestada pelo representante das empresas/rés, não é isso o que se verifica da petição inicial, onde o fato gerador da lesão extrapatrimonial está bem definido como sendo o inadimplemento da contraprestação pelos serviços prestados, bastando notar que a sua fundamentação gira em torno de argumentos com o de que “
a
s rés não pagando os seus honorários advocatícios para a autora, cometeram atos ilícitos, por culpa exclusiva, causando danos à sobrevivência da autora e de toda a sua família
”

(cf. Id nº 76009015 - pág. 9), ou, então,
“as rés não pagando os honorários advocatícios contratuais da autora que são alimentos ofendeu a sua honra e moral, pois a fez sofrer todos os tipos de sevicias morais, falta de dinheiro para pagar as suas contas na sociedade como água, luz, telefone, diário oficial, comida, combustível, despesas no seu escritório profissional entre outras
”

(cf. Id nº 76009015 - pág. 10)
, e, em contrapartida, em momento algum
a autora fez menção à ofensas à sua honra em razão do modo em que se deram as tentativas infrutíferas de receber os valores das rés. Prescrita a pretensão indenizatória por danos morais, não há falar em cerceamento de defesa pela dispensa da fase instrutória.

Pare encerrar, acerca da distribuição dos ônus sucumbenciais, obviamente é fantasiosa a premissa da autora/apelante de que “
ganhou a ação
”, pois, como visto acima, em relação a ambas as rés, amargou a derrota no que concerne à pretensão indenizatória por danos morais; na verdade, o que se vê é que a autora saiu vitoriosa no que tange à cobrança dos honorários em face da ré Luzitania, porém, conforme confirma a própria insistência recursal na tese de condenação solidária das empresas/rés ao pagamento dos honorários, decaiu em dois dos pedidos de cobrança direcionados à ré A.C. Pardal, além de sucumbir totalmente em relação à pretensão indenizatória por danos morais, diante desse cenário, eventual alteração do quadro decisório acertado na sentença viria em prejuízo da própria autora/apelante, para aumentar a sua quota de responsabilidade pelo ônus de sucumbência, o que, porém, é vedado pelo princípio do non
reformatio in pejus.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, apenas para majorar o valor arbitrado a título de honorários advocatícios contratuais, sendo, (i) em relação à ação nº 0051200-09.2010.5.23.0009, para R$ 11.776,40 (onze mil setecentos e setenta e seis reais e quarenta centavos); (ii) referente à ação nº 0095500-04.2010.5.23.0009, para R$ 5.180,00 (cinco mil cento e oitenta reais);(iii) no que concerne à ação nº 0120400-18.2010.5.23.0009, para R$ 1.536,50 (mil quintetos e trinta e seis reais e cinquenta centavos), mantendo, no mais, os exatos termos da sentença apelada.

Custas recursais
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021